Tribunal: TJSP
Processo: 0056287-03.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279033
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0056287-03.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO PAULO
DE BRITO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056287-03.2018.8.26.0050
2
Apelação Criminal n. 0056287-03.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo Foro Central Criminal 6a Vara Criminal
Apelante: Pedro Paulo de Brito Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.102
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Pedro Paulo de Brito Rodrigues a 3 anos de
reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento
de 10 dias multa, convertida a sanção corporal por uma restritiva de
direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, por
conta de violar o disposto no art. 311 do Cód. Penal.
O apelante alega, resumidamente, a atipicidade da
conduta, a pretexto de que o fato praticado não constituiria infração
penal, além de argumentar tratar-se de crime impossível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056287-03.2018.8.26.0050
3
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.102
Consta dos autos que, em dia e horário não apurados, no
mês de abril de 2018, na cidade de São Paulo, o recorrente
adulterou sinal identificador (placa) do veículo automotor VW/Gol
16V, cor vermelha, cuja placa original é CVS 9526.
Segundo consta, o réu usou uma fita isolante de cor preta
e adulterou o número das placas do veículo, modificando a placa
dianteira para CVS 9528 e a traseira para CVS 8526.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056287-03.2018.8.26.0050
4
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
Com o devido respeito, não se antevê a atipicidade
pretendida.
Denota-se dos autos que houve a inserção de fita isolante
nas placas do veículo automotor, fato este, aliás, que restou
amparado não apenas pelo laudo pericial de fls. 26/30 mas também
pela própria admissão do réu, ao esclarecer que pretendia esquivar-
se da aplicação de penalidades administrativas.
A conduta praticada pelo acusado é típica, amoldando-se
ao verbo-núcleo “adulterar” do artigo 311, 'caput', do Estatuto
Repressivo, sendo a ação cometida apta a ludibriar a fiscalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056287-03.2018.8.26.0050
5
trânsito.
Inclusive, há de se registrar que os policiais militares que
efetuaram a abordagem do irrogado somente notaram a adulteração
após o exame das placas.
Nesse sentido já decidiu o Pretório Excelso, confira-se na
ementa a seguir transcrita: “Recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Art. 311, 'caput', do CP. Adulteração de placa traseira do veículo
com aposição de fita isolante preta. 3. As placas de um automóvel
são sinais identificadores externos do veículo, obrigatórios
conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. A
jurisprudência do STF considera típica a adulteração de placa
numerada dianteira ou traseira do veículo. 4. Reconhecimento
da tipicidade da conduta atribuída ao recorrente. Recurso a que se
nega provimento.” ( RHC 116371/DF, j. em 13.8.2013).
Com efeito, a adulteração de sinal identificador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056287-03.2018.8.26.0050
6
veículo, seja por meio da obliteração da numeração do chassi ou
modificação de qualquer sinal identificador, é conduta visada pela
norma penal proibitiva em questão, sendo bastante para a
caracterização do crime em apreço.
Não se verifica, pois, que a adulteração cometida pelo réu
era grosseira, sendo a condenação, portanto, a única solução
admissível.
-2-
Também não se verifica ser hipótese de crime impossível.
Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de
falsificação grosseira, como se divisa nas fotografias de fls. 27/29,
pois a distância dos policiais de trânsito ou das máquinas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056287-03.2018.8.26.0050
7
filmam os percursos, dá sim ensejo a enganar as ferramentas de
fiscalização, para escapar ao rodízio municipal, pretensão do
apelante ao trocar o numeral final das placas.
Inclusive, é de se ressaltar que, como bem delineado na r.
sentença, o irrogado admitiu a adulteração como forma de burlar o
rodízio municipal, não tendo trazido aos autos comprovação de que
a medida adotada teria sido ineficaz, como o recebimento de multa.
-2-
Anoto que igualmente não há insurgência recursal em
relação aos critérios adotados na origem para dosagem da
reprimenda, estabelecida a sanção corporal no piso legal.
Também foi eleito o regime prisional mais favorável para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056287-03.2018.8.26.0050
8
início da execução, beneficiado o sentenciado com a conversão da
reprimenda corporal em penas alternativas.
Nada há, pois, a se considerar.
-3-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE